Tribunal: TJES
Processo: 5018467-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018467-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA DA SILVA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5018467-03.2021.8.08.0035

RECORRENTE: SAULO PORTES STHEL; LORENA DA SILVA RODRIGUES E PEDRO HENRIQUE MENEGARDO FERREIRA;

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPLOSÃO DE APARELHO CELULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OS AUTORES ALEGAM QUE EM 16.7.2021, POR VOLTA DAS 3:20H DA MANHÃ, ESTAVAM DORMINDO EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO FORAM SURPREENDIDOS POR UMA SUPOSTA EXPLOSÃO DE UM APARELHO FABRICADO PELA APPLE, IPHONE 7. EM RAZÃO DO INCIDENTE, ALEGAM TEREM ENTRADO EM CONTATO COM A RÉ E REPORTARAM O OCORRIDO, E FORAM ORIENTADOS A ENVIAR O APARELHO PARA ANÁLISE E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO. RELATAM QUE O APARELHO FOI ENVIADO À APPLE EM 30.7.2021 E EM 3.8.2021, O APARELHO FOI SUBSTITUÍDO POR UM IPHONE 12. ALEGAM QUE DESDE O ENVIO DO APARELHO, AGUARDAM O LAUDO DA REQUERIDA, PARA SABER O QUE TERIA OCASIONADO A EXPLOSÃO DO APARELHO. EM RAZÃO DE TAIS FATOS, PLEITEIAM O ESCLARECIMENTO DO OCORRIDO E O RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ QUE OS DANOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS, NA MEDIDA EM QUE O APARELHO CELULAR, ENQUANTO ESTAVA CARREGANDO NA CABECEIRA DOS RECORRENTES, EXPLODIU PERTO DE SUAS CABEÇAS, CAUSANDO ENORMES DANOS EM SUA RESIDÊNCIA, MUITA FUMAÇA E DANO MORAL.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO, NÃO RESTARAM CARACTERIZADOS OS DANOS ALEGADOS. O SIMPLES FATO DE NÃO SABER A CAUSA DO VÍCIO DO PRODUTO NÃO É SUFICIENTE PARA CAUSAR ABALO MORAL NOS AUTORES. NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO TÉCNICA ACERCA DO DEFEITO APRESENTADO, TENDO EM VISTA QUE O PRODUTO FOI TROCADO PELA FABRICANTE, SEM QUALQUER DIFICULDADE. POR FIM, NÃO HOUVE A DEVIDA DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA DOS DANOS MORAIS REQUERIDOS PELA PARTE AUTORA, ÔNUS ESTE QUE LHE CABIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95 e 85
§2º do CPC, estando suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)